Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706538-55.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E3 COMPANY PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: BERNARDINO CORDEIRO VASCO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Nos termos do art. 9o do CPC, intime-se a apelante E3 COMPANY PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA. para se manifestar sobre a tempestividade do recurso interposto (ID 56959267). Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator